Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700308-64.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: CLAUDIO PEREIRA GONCALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra sentença (Id 38745522) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Cláudio Pereira Gonçalves, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Transcrevo o relatório da sentença recorrida: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em desfavor de CLAUDIO PEREIRA GONCALVES. Os títulos que fundamentam o processo executivo são cheques emitidos pela parte executada. A pretensão executiva foi ajuizada no dia 19/12/2016. Após a citação, as diligências para identificação de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas. Por meio da decisão de ID 59056332, foi determinada a suspensão do processo, com intimação pessoal da exequente por meio deste sistema. Ao ID 113779081, foi aberto prazo para manifestação das partes sobre a prescrição intercorrente. As partes permaneceram silentes. Os autos vieram conclusos. Em razões recursais (Id 38744993), a apelante defende que não deu causa à prescrição intercorrente, pois requereu diligências em busca de bens durante o prazo de suspensão do processo. Afirma que a inexistência de bens do executado, por si só, não pode dar ensejo à extinção do processo. Sustenta que, para desencadear o prazo da prescrição, é necessário intimar a parte da decisão de suspensão dos autos, para fins de caracterizar duradoura inércia do exequente e presumido desinteresse pela causa, a fim de justificar a cominação extintiva da pretensão executória. Menciona que a execução prescreve no mesmo prazo que a ação (Súmula 150-STF). Indica ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o crédito reclamado. Invoca o art. 205, § 5o, I, do CC. Brada não ter transcorrido o prazo prescricional executório. Requer, ao final, o conhecimento e provimento da presente apelação para ser reformada a sentença e reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente. Preparo recolhido (Id 38745528). Sem contrarrazões (Id 38745535). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise dos autos, verifico que a apelante ajuizou execução de título extrajudicial em face da apelada buscando a satisfação de crédito que perfaz, originalmente, o valor de R$2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais), representado pelos cheques n. 700270, 700273, 700274, 700275 e 700276, do Banco de Brasília. Afere-se que, após várias tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com a seguinte fundamentação: A prescrição intercorrente pressupõe os seguintes eventos: (i) arquivamento dos autos; (ii) decurso do prazo de 1 (um) de suspensão; (iii) decurso do prazo prescrição do direito material vindicado após o fim do prazo de suspensão; (iv) oitiva da parte interessada. O prazo de suspensão teve início com a intimação do exequente em 24/03/2020; a suspensão perdurou até 24/03/2021; em 25/03/2021 iniciou o decurso do prazo de prescrição intercorrente, o qual findou em 25/09/2021. Observe-se, no ponto, que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra o devedor de cheque é de 06 (seis) meses (Lei n. 7.357/85). Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. No caso dos autos, que se trata de pretensão para haver o pagamento de cheque, o art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação. 3. Uma vez configurada a ocorrência dos dois requisitos, necessário se faz reconhecer o implemento da prescrição intercorrente. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1260499, 07041258720178070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O último requisito também foi observado, uma vez que o exequente foi intimado para falar sobre a prescrição intercorrente, conforme acima sumariado. Ante o exposto, julgo extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC. Sem honorários e sem custas finais (art. 921, §5o, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Como se extrai da sentença recorrida, embora devidamente intimado para se manifestar sobre o prazo intercorrente, a parte quedou-se inerte, no particular. Nada obstante, veicula na presente apelação teses jurídicas e fatos supostamente impeditivos da prescrição intercorrente os quais não foram direcionados à oportuna deliberação do juízo de origem. Destarte, não tendo sido as matérias agitadas no recurso submetidas ao juízo de origem, a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender afastar a prescrição intercorrente a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora